Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E FACULDADE DE CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL PARA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na necessidade (ou não) de se comprovar a localização do veículo alienado fiduciariamente, bem como se determinar, de ofício, a conversão do rito de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/1969) em execução.
II. O Decreto-Lei 911/1969 não impõe ao credor a indicação da exata localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão como pressuposto para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar, seja por se tratar de veículo automotor, que alguém pode retirá-lo, a qualquer momento, do local onde poderia ser apreendido, seja por agravar consideravelmente o ônus que já é atribuído ao credor.
III. O artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 traz como faculdade do credor escolher pela conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou mesmo dar continuidade à ação de busca e apreensão já proposta.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.